Tribunal: TJSP
Processo: 1009990-28.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO CONTRADIÇÃO OBSCURIDADE – MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO

EMBARGOS REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0001046641
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1009990-28.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante TVLX VIAGENS E TURISMO S/A, é embargada EDNA CORADI DE
ARAUJO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.1009990-28.2019.8.26.0100/50000
Embargos de Declaração Cível no 1009990-28.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 36600
2
Embargante: Tvlx Viagens e Turismo S/A
Embargados: Edna Coradi de Araujo
Comarca: São Paulo 15a Vara Cível do Foro Central
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
AUSÊNCIA DE
OMISSÃO
CONTRADIÇÃO
OBSCURIDADE

MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMISMO COM O
RESULTADO DO JULGAMENTO
EMBARGOS REJEITADOS
VOTO N.o 36600
Trata-se de embargos de declaração interpostos
contra acórdão de minha relatoria que deu parcial provimento a recurso
de apelação da autora a fim de majorar para R$ 10.000,00 o valor da
indenização por danos morais.
A embargante afirma que o acórdão é contraditório
uma vez que os danos suportados pela autora foram causados por culpa
exclusiva da companhia aérea, o que afasta a responsabilidade da
agência de viagens, que se limitou a efetuar a venda das passagens. Por
fim, pede o prequestionamento de diversos dispositivos legais e do
entendimento jurisprudencial que afirma ser aplicável ao caso em
concreto.
É o relatório.
Os embargos de declaração têm por finalidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.1009990-28.2019.8.26.0100/50000
Embargos de Declaração Cível no 1009990-28.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 36600
3
expungir eventuais defeitos que possam comprometer a exata
compreensão da sentença ou acórdão. Seus limites são aqueles traçados
pelo art. 1.022 incisos I, II e III do CPC (obscuridade, contradição,
omissão ou erro material), inexistindo, portanto, a possibilidade de o
julgador modificar a sua convicção sobre os fatos ou a interpretação
jurídica quanto ao direito aplicável, tal qual claramente pretende a
embargante.
Outrossim, há de se esclarecer que a apelação foi
interposta exclusivamente pela autora, que buscava majorar a
indenização, não sendo objeto do recurso, portanto, a existência de
responsabilidade da embargante pelo pagamento da indenização
Ainda que assim não fosse, a turma julgadora foi
suficientemente clara ao apontar os motivos pelos quais há
responsabilidade da agência de viagens pelo atraso na viagem, uma vez
que “o atraso no voo de Curitiba para São Paulo foi de apenas cinco
minutos, não se podendo responsabilizar a companhia aérea pelo
ocorrido, mas somente a própria agência de viagens, visto ter agendado
o voo de conexão em curtíssimo intervalo de tempo (menos de uma hora
entre a chegada prevista em São Paulo e o início da decolagem),
impossibilitando por completo o embarque da autora, que teve de
aguardar o voo do dia seguinte para chegar a seu destino, Miami”.
Observo, ainda, que a contradição que viabiliza o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.1009990-28.2019.8.26.0100/50000
Embargos de Declaração Cível no 1009990-28.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 36600
4
acolhimento dos embargos de declaração deve ser dar entre a
fundamentação e o dispositivo do acórdão, não havendo sentido algum
em se falar de contradição entre o acórdão e a solução que a embargante
entende ser a correta.
Por derradeiro, esclareço que prequestionamento
pela via dos embargos de declaração submete-se às hipóteses que
autorizam tal modalidade recursal. Assim, somente se houver no acórdão
obscuridade, contradição ou omissão sobre matéria passível de
questionamento é que se justifica o manejo dos embargos, fato que não
ocorreu na espécie, já que a Corte decidiu de forma clara e
compreensível a questão colocada na apelação quanto ao valor adequado
da indenização por danos morais.
Como se nota, a embargante, em realidade, apenas
manifesta o seu inconformismo com o resultado do julgamento,
devendo, caso entenda que a interpretação desta Corte é equivocada,
manejar o recurso adequado para reforma do acórdão.
Isto posto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
ANDRADE NETO
Relator